Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Tráfico de Drogas. Pena-base. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração. Tráfico Privilegiado. Ações penais em curso. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo e com envolvimento de adolescentes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para consumo pessoal; (iii) a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime; (iv) o critério para exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa; (v) se cabível o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - As provas -- declarações harmônicas dos policiais que participaram do flagrante, depoimento do usuário na delegacia, filmagens nas quais o réu aparece comercializando drogas com o auxílio de adolescentes e armazenando as substâncias entorpecentes –- não deixando dúvidas do tráfico, autorizam a condenação pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da L. 11.343/06.
5 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
6 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do Tribunal).
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
8 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
9 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a ação penal por tráfico – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, III e VI; CP, art. 59 e art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 7/2/17; STJ, HC 505.263/RJ, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 10/9/2019; STJ, tema repetitivo 1.139; TJ-DF, 0718474-66.2024.8.07.0001, Relator(a) Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024.